Tribunal: TJPA
Processo: 0007450-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007450-17.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ELIZABETE PRATA DA ROCHA, LUIZ PASCHOAL DE ALCANTARA NETO, VICENTE DE PAULO VIANNA OLIVEIRA, YVONNE PRACIANO PEREIRA SALES, GUILHERME ANTENOR AZEVEDO DA COSTA, FRANCISCO ELI DE SOUSA OLIVEIRA, LEILA CHRISTIAN LIMA DE MENDONCA FREIRE, SILVIA MARA FERREIRA TAVARES, WALDIR FREIRE CARDOSO, PIO MENEZES VEIGA NETTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37.2000.8.14.0000.

2.

Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3.

No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
.

4.

Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

5.

Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, não havendo alterações a serem feitas nesse aspecto,
nos termos do voto do relator

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação n.º 0007450-17.2011.8.14.0301 – PJE

Apelante: Estado do Pará

Apelados: Maria Elizabete Prata da Rocha e outros

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na petição inicial da Ação de Cobrança, os autores relataram que são delegados de polícia civil e que deveriam receber na remuneração mensal a parcela denominada Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 69, II, da Lei Complementar n.º 22, mas só veio a ser paga a partir de junho de 2000.

Ademais, apontam que, inicialmente, pelo Decreto n.º 14.447/94, o percentual devido era de 50% e, com o Decreto n.º 712//95, passou para 70%.

Afirmam que em abril de 2000 o Estado do Pará reconheceu o pagamento cumulativo das parcelas “tempo integral” e “dedicação exclusiva”, na medida em que passou a efetuar o pagamento sem qualquer restrição.

Desse modo, pleiteou o pagamento da gratificação integral a partir de janeiro de 1994 (no percentual de 50%) e de outubro de 1998 a março de 2000 (correspondente a 70% do salário base).

Após regular tramitação, a ação foi julgada parcialmente procedente. Veja-se:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido dos autores, e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da Gratificação por Tempo Integral, correspondente ao período de 1995 a março de 2000, sob o percentual de 70% sobre os seus vencimentos básicos, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146.”

O Estado interpôs recurso de apelação (Id.
4292331
) sob o argumento de que segundo as normas aplicáveis, os Delegados devem receber a gratificação de dedicação exclusiva e os policiais civis da área técnico-científica receberão a gratificação de tempo integral, não havendo autorização legal para percepção voluntária.

Aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, pois independentemente de haver decisão em âmbito de mandado de segurança resguardando o direito, o prazo a ser observado é de 5 anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32.

Destarte, requer a reforma da sentença combatida.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento da remessa necessária e do apelo, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 640297).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do Reexame Necessário e do R
ecurso de Apelação
.

Das informações constantes nos autos, apuro que os Apelados, no ano de 2011, Ajuizaram Ação de Cobrança para receberem a Gratificação de Tempo Integral correspondentes ao período de 1994 a 2000.

Apuro, ainda, que tramitou perante este Egrégio TJPA Mandado de Segurança (n.º 0000060-37.2000.8.14.0000) que reconheceu o direito dos Delegados da Polícia Civil em perceberem cumulativamente as parcelas denominadas “Gratificação de Tempo Integral” e “Dedicação Exclusiva”.

Destarte, vislumbro, em respeito à coisa julgada, a impossibilidade de rediscussão do mérito quanto à possibilidade ou não da parcela requerida ser paga aos delegados da polícia civil.

No que tange à alegação de prescrição, entendo não existir amparo, vez que é incontroverso que os apelados obtiveram a concessão da segurança e, em 5/3/10, o Acórdão nº 39.532 do Colendo Órgão Especial do TJE/PA transitou em julgado.

Nos moldes do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo prescricional é de 5 anos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Assim, verifico que a decisão de primeiro grau, adequadamente limitou os prazos prescricionais para pagamento da verba requerida na inicial, ponderando que devem ser observados os 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança que garantiu o direito da percepção da parcela.

Destarte, concluo que não existem reparos a serem realizados na decisão vergastada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
assim como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e pelas razões expostas não existem reparos fazer nesse aspecto.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2022